Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-25.2023.8.11.0084
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000085-25.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), S G SOARES CUNHA - CNPJ: 26.531.343/0001-76 (APELADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SEBASTIANA DAS GRACAS SOARES CUNHA - CPF: 268.988.023-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–
EXECUÇÃO FISCAL
–

E
MBARGOS À EXECUÇÃO
–
NULIDADE DE CITAÇÃO
– ACOLHIMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DATIVOS
–
FIXAÇÃO PROPORCIONAL

–
TABELA DA OAB
–
CARÁTER NÃO VINCULATIVO

– ENTENDIMENTO
DO STJ –
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado como defensor dativo na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade.

2
.
A tabela de honorários da OAB não vincula o Magistrado, na fixação da remuneração do Advogado Dativo, servindo apenas como referencial.

3
. Recurso
des
provido,
sentença mantida
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação

interpost
o

pelo Estado de Mato Grosso
,
contra
sentença
proferida pelo Juízo d
a Vara Única da Comarca de Apiacás
, que, nos autos d
os Embargos à
Execução Fiscal nº
1000085-25.2023.8.11.0084
,
proposta
por

S. G. Soares Cunha – ME homologou o pedido de desistência, tendo
em vista a extinção da Execução
F
iscal

que deu azo aos Embargos
à Execução
,

e condenou o Agravante ao pagamento de honorário advocatícios
dativos
em 01 URH
.

Inconformado, o A
pelante
alega
,

em síntese, que a
fixação de honorário advocatícios no patamar de
1 URH (o que corresponde atualmente a R$ 1.189,48) é injusta e contrária ao interesse público.

Sustenta
que a matéria processual não constituiu alta complexidade
e o tempo dos trabalhos realizados pelo advogado dativo foram mínimos.

Dessa forma, pugna pelo provimento do presente Recurso
para que seja reformada a
sentença
agravada
, extinguindo o processo sem a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorário advocatícios
.

As c
ontrarrazões
foram apresentadas pelo A
pelado
, p
leiteando o não
provimento d
o recurso
e a majoração da verba sucumbencial
observando os valores constantes na tabela da OAB
(Id.
204804156
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Insurge-se o
Apelante
contra o arbitramento de honorários advocatícios
dativos
em seu desfavor na
sentença
recorrida, a qual
homologou o pedido de desistência, tendo em vista a extinção da Execução Fiscal que deu azo aos Embargos à Execução, e condenou o Agravante ao pagamento de honorário advocatícios dativos em 01 URH.

Nos termos da súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça,
"ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos
"
.

Ainda, o mesmo STJ firmou entendimento consolidado no sentido de que, ao executado citado por edital, deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar embargos à execução, independentemente da garantia do juízo:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO REVOGADO ART. 737, INCISO I, DO CPC. INEXIBILIDADE.

1. A teor da antiga redação do art. 737, inciso I, do Código de Processo Civil, "Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo: pela penhora, na execução por quantia certa;" (Revogado pela Lei n.º 11.382/2006).

2
. "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula n.º 196 do STJ).

3. É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um
contra-senso
admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um
munus
público, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Recurso especial provido. Observância do disposto no art. 543-C, § 7.º, do Código de Processo Civil,
c.c
. os
arts
. 5.º, inciso II, e 6.º, da Resolução 08/2008. (REsp 1110548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/02/2010,
DJe
26/04/2010)”

Dessa forma, o causídico deve ser remunerado pelo desempenho de suas funções, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.

Imperioso, salientar que
é sabido que há Comarcas que não são atendidas
pela
Defensoria Pública no Estado de Mato
Grosso, o que gera a necessidade de nomeação de Defensor Dativo e o consequente
pagamento de honorários advocatícios
.

Não há desconsiderar, outrossim, que o advogado dativo não está obrigado a exercer o múnus
público de forma gratuita.

Ainda, o artigo 22, §1°, do Estatuto da OAB, deixa expresso que o advogado dativo tem direito aos honorários fixados pelo Juiz, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. Veja-se:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º.
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz
, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. [
g.n
]

Contudo, o
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, julgou o
RESp
n. 1665033/SC – Tema n. 984 –, no qual reconheceu que as tabelas de honorários, elaboradas, unilateralmente, pelos Conselhos Seccionais da OAB, não vinculam o Julgador, no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o Defensor Dativo, mas serve apenas de parâmetro para fixação. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL – JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL – SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING) – NECESSIDADE – VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB – CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS – INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS – TESES FIXADAS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

11.
A contraprestação por esses serviços deve ser justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado, sem perder de vista que o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta os diversos aspectos que orbitam o caso concreto
. O referido dispositivo estabelece alguns critérios para conferir maior objetividade à determinação dos honorários, considerando elementos como a complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a expertise do profissional em assuntos análogos. A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade.

12. Na mesma linha se encontram as diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional. As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda.

O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".

13.
Na linha de precedentes das Seções de Direito Público, a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo
, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa.

14. Na hipótese, a despeito de haver levado em conta todo o trabalho realizado e o zelo demonstrado pelo causídico, valeu-se, exclusivamente, das normas processuais que tratam dos honorários, sem, contudo, considerar, como referência, aqueles fixados pela tabela da OAB. Embora não vinculativos, como realçado pelo decisum, nos casos em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, deverá, motivadamente, arbitrar outro valor, com a devida indicação dessa desproporcionalidade.

15. Recurso parcialmente provido para que o Tribunal de origem faça uma nova avaliação do quantum a ser fixado a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas alhures.

16. Proposta a fixação das seguintes teses:
1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo
que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª)
Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos
arts
96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República. (REsp 1665033/SC, Rel. Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
[
g.n
]

Dessa forma, é evidente que o Julgador não está vinculado às tabelas de honorários, elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB, no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo.

Resta verificar, portanto, se o valor arbitrado pelo Magistrado sentenciante – 01 (uma) Unidade Referencial de Honorários (
URH
) – remunera, ou não, adequadamente, o trabalho prestado pelo profissional nomeado.

A remuneração do Advogado Dativo, como sabido, não está vinculada ao valor da causa e, muito menos, ao seu resultado.

Não se trata de verba honorária sucumbencial, mas de pagamento pelos serviços profissionais prestados, em virtude de a Comarca não possuir Defensor Público.

De análise aos autos, verifico que houve a interposição de Embargos à Execução em
08/02/2023 e em 13/03/2023
a informação da
extinção da Execução Fiscal n° º 0000057- 31.2010.8.11.0084, cujo processo é o que deu azo e embasa o presente processo.

Não desconheço que a nobre advogado estudou o processo, elaborou a petição inicial dos Embargos à Execução Fiscal e efetuou o seu protocolo, porém o valor arbitrado se mostra razoável e proporcional ao trabalho por ele desenvolvido.

Logo, o magistrado agiu de forma moderada, evitando que o valor da remuneração do Defensor Dativo fosse ínfimo, desestimulante e incompatível com a profissão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
e mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024